Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES DE OPERADORA À ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. SOLIDARIEDADE ENTRE RÉS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao rejulgamento da causa.
2. Não há omissão quanto à alegação de impossibilidade jurídica e fática de atribuir atividades de operadora à embargante, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a solidariedade entre as rés e a atuação da administradora na migração do autor para outro plano sem observância das formalidades legais.
3. A pretensão aclaratória revela inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza do recurso.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.